Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE SUBMETER CRIANÇA SOB SUA AUTORIDADE A CONSTRANGIMENTO. ARTIGO 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança, inviável o acolhimento do pedido de absolvição do acusado.
3. O crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente requer o dolo específico consistente na intenção do agente em expor ou submeter a vítima a situação vergonhosa ou a constrangê-la física ou moralmente. In casu, comprovado que o réu praticou o ato contra menor de quatorze anos, com o fim de satisfazer a própria lascívia, impõe-se a manutenção dos tipos penais a ele imputados na r. sentença.
4. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Súmula n. 26, do TJDFT.
5. Apelação conhecida e não provida.